Tribunal: TJDFT
Processo: 0712964-68.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando as provas carreadas aos autos, notadamente o depoimento da vítima, demonstraram de forma inequívoca a prática do crime de roubo impróprio, bem como o emprego da arma branca durante a prática delituosa, não há como prosperar tese desclassificatória para o crime de furto.
2. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de atribuir à palavra da vítima especial relevância, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, máxime quando corroborada pelos demais elementos probatórios. Precedentes.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial representativo da controvérsia (Tema 585, REsp 1.341.370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013) é viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
4. Sendo a pena superior a quatro anos de reclusão e os réus reincidentes, justificada a fixação de regime mais gravoso, qual seja, o regime fechado.
5. Apelo conhecido e não provido.